Tribunal: STF
Processo: HC 226684
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Ederson Pires de Assis impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MAUS ANTECEDENTES CONSIDERADOS EM RAZÃO DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO POSTERIORMENTE À DATA DO CRIME OBJETO DA SENTENÇA. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. VÍTIMA QUE DEIXA FILHOS MENORES DE IDADE. POSSIBILIDADE DE AUMENTO DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Nos termos do entendimento consolidado por esta Corte, condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência, pode ensejar a valoração negativa dos antecedentes do agente. 



    2. O fato de a vítima ter deixado filhos menores desassistidos constitui motivação concreta para a negativação das consequências do delito. 



    3. Agravo regimental não provido.



    (HC 787.591 AgRg, ministro Ribeiro Dantas)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a redução da pena-base fixada, com o decote do aumento referente às consequências do delito.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que, conforme exposto pelo Superior Tribunal de Justiça, a condenação imposta ao paciente já transitou em julgado.



    Ressalte-se, que esta Excelsa Corte consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin.



    Ademais, ainda que fosse possível superar referido óbice, razão não assistiria à parte impetrante. 



    É que este Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade judicial, vinculada às particularidades fáticas do caso concreto, cabendo aos Tribunais Superiores tão somente o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados na fixação da pena (HC 178.716 AgR, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 193.243 AgR, ministra Rosa Weber). 



    No caso dos autos, conforme exposto pelo ato dito coator, “O fato de a vítima ter deixado filhos menores desassistidos constitui motivação concreta para a negativação das consequências do delito”, não se tratando de consequência natural do delito.



    Não vislumbro, desse modo, a ocorrência de ilegalidade na dosimetria da pena imposta ao paciente, em caso fronteiriço cito o seguinte acórdão:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PENA-BASE MAJORADA: CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    (HC 191.392 AgR, ministra Cármen Lúcia – grifei)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 24 de abril de 2023



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente